Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. CONEXÃO. INEXISTENTE. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA SEGUNDA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A litispendência, fenômeno processual previsto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil, é caracterizada pela propositura de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, cujo reconhecimento leva à extinção do processo, sem resolução do mérito.
2. Detectada a litispendência, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, consoante disposição elencada no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
3. Apelação conhecida e não provida.